Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720640-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX AGRAVADA: JULIANNE MAXIMO REIS GONZAGA DESPACHO 1. Agravo de instrumento sem pedido liminar interposto pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o restabelecimento dos descontos em folha de pagamento da agravada (autos de no 0707014-24.2020.8.07.0001, ID no 26801182 - Pág. 92). 2. Preparo regularizado (ID no 27002122). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 2o de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO